Tribunal: STF
Processo: HC 161061
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, e 71, caput, todos do Código Penal). 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.